Tribunal: TJSP
Processo: 2021254-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2021254-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENAN RAMOS DA
SILVA, é agravado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20192 --
Agravo de Instrumento n. 2021254-97.2020.8.26.0000
Agravante: RENAN RAMOS DA SILVA
Agravado: BANCO BRADESCARD S/A
Comarca: São Paulo - 45a Vara Cível- Foro Central
Juiz de Direito: Glaucia Lacerda Mansutti
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
da respeitável decisão copiada a fls. 36/41 nos autos da ação de obrigação
de fazer, ajuizada por RENAN RAMOS DA SILVA contra BANCO
BRADESCARD S/A, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena
de indeferimento da inicial e extinção do processo.
Sustenta o agravante não auferir sequer a
renda mínima para declarar imposto de renda, conforme restou
demonstrado, e que segundo o DIESSE (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo necessário para
arcar com as necessidades básicas deve corresponder ao valor de R$
3.928, 73.
Sustenta que o Código de Defesa do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Consumidor deve ser utilizado apenas em prol do consumidor, razão pela
qual é inconstitucional o nobre Juiz a quo utilizar a legislação em desfavor
do autor, vez que o ajuizamento da ação em sua Comarca é uma
prerrogativa, não uma obrigatoriedade. Acrescenta que ao distribuir o feito
na comarca do requerido, o autor prestigia o princípio constitucional da
celeridade processual.
Destaca que ser isento de declarar imposto
de renda, conforme as declarações referentes aos anos de 2017 a 2019, e
pela regularidade do seu CPF demonstrada perante o sítio da Receita
Federal. Acrescenta trabalhar em “bicos” vendedor de doces no trem.
Alega que a declaração de pobreza prevista
no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil deve prevalecer, pois possui
presunção de veracidade, e destaca que não deve ser deferida apenas aos
miseráveis. Ressalta ser necessária a concessão do benefício para que não
seja obstado seu acesso ao Poder Judiciário, prestigiando além do
princípio da inafastabilidade da jurisdição, também os princípios sociais
contidos no artigo 6o da Constituição Federal.
Requer a reforma da decisão agravada para
serem deferidos os benefícios da gratuidade para que lhe seja garantido o
pleno acesso aos meios judiciais.
O
recurso
é
tempestivo
e
veio
desacompanhado de preparo por versar sobre a concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
Foi
deferida
a
tutela
recursal
para
concessão do benefício almejado (fls. 19).
Sem apresentação de contraminuta pela
parte contrária (fls.26).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
I.

O
presente
recurso
merece
acolhimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de
não possuir condições para suportar as custas e despesas do processo
não tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Contudo, no caso dos autos, restaram
demonstradas as alegações do agravante a respeito de sua
hipossuficiência financeira.
Verifica-se
que
o
agravante
está
desempregado e se declara vendedor de doces no trem. É isento de
declarar bens perante a Receita Federal, conforme se observa das
certidões referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, e ainda, que seu CPF
está válido.
Contrariando o que afirmou o Juízo a quo, a
documentação apresentada corrobora com a presunção de veracidade,
prevista no artigo 99, § 3o, do atual Código de Processo Civil.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E o fato de o agravante estar sendo
patrocinado por advogado particular não obsta, por si só, a concessão da
assistência judiciária pretendida, conforme agora expressamente previsto
no § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, em especial por não ter o
condão de afastar a hipossuficiência econômico-financeira que restou
comprovada pelos demais elementos de prova.
Tampouco
o
ajuizamento
de
ação
em
comarca diversa de seu domicílio, abdicando da prerrogativa do artigo
101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é capaz de afastar a
presunção de hipossuficiência, visto tratar-se de faculdade que a lei
consumerista lhe confere não podendo acarretar, portanto, ônus à parte
vulnerável na relação jurídica.
Os paradoxos ou as próprias verdades só se
tornam lugares-comuns como se percebe na decisão ora examinada no
recurso -, quando correspondem ao senso comum e não apenas ao senso
próprio dos que as lançam.
Portanto, por ora, justifica-se a concessão
do benefício, pois não há elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do
Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para o fim de conceder os benefícios da
gratuidade processual ao agravante, ratificando-se a tutela recursal
concedida alhures.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --